Tribunal: TJSP
Processo: 2093283-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM APÓLICE DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – DISCUSSÃO EM TORNO DO DIREITO DA AUTORA AO RECEBIMENTO DA COBERTURA CONTRATADA - CONTROVÉRSIA CUJA SOLUÇÃO INDEPENDE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECONHECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA AUTORA OU IMPOSSIBILIDADE DE PRODUZIR QUALQUER MODALIDADE DE PROVA PERTINENTE NA ESPÉCIE – NÃO INCIDÊNCIA DO

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM APÓLICE DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – DISCUSSÃO EM TORNO DO DIREITO DA AUTORA AO RECEBIMENTO DA COBERTURA CONTRATADA - CONTROVÉRSIA CUJA SOLUÇÃO INDEPENDE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECONHECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA AUTORA OU IMPOSSIBILIDADE DE PRODUZIR QUALQUER MODALIDADE DE PROVA PERTINENTE NA ESPÉCIE – NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 6o, VIII, DO CDC E 373, § 1o, DO CPC – DISCUSSÃO A RESPEITO DA APLICABILIDADE OU NÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IRRELEVÂNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEIXOU DE REDISTRIBUIR O ÔNUS DA PROVA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO